Tribunal: TJPA
Processo: 0012743-04.2013.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012743-04.2013.8.14.0040

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ADRIANA PIMENTA AZEVEDO, ADRIANO MIRANDA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO. CONSUMIDOR QUE CUSTEOU COM RECURSOS PRÓPRIOS. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2023,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 7472393
, que negou provimento ao recurso de Apelação.

Na origem, os apelados ajuizaram ação indenizatória alegando que ADRIANO MIRANDA RODRIGUES é segurado no plano de saúde junto à requerida, em razão de seu vínculo empregatício com a empresa Nordal Norte Modal Transportes LTDA.

Aduziu que ADRIANA PIMENTA AZEVEDO, sua esposa, é sua dependente no mesmo plano.

Relataram que no dia 21.02.2013 solicitaram autorização para a realização de cirurgia cesariana, com agendamento para o dia 26.02.2013, no Hospital Santa Terezinha, por ser o único hospital conveniado com a ré nesta cidade.

Afirmaram que na data marcada para o procedimento cirúrgico foram surpreendidos com a notícia de que o procedimento não teria sido autorizado pela operadora de plano de saúde.

Por este motivo, e porque ADRIANA PIMENTA AZEVEDO

já se encontrava em trabalho de parto, realizaram o procedimento com recursos próprios na clínica Clinlife, tendo que desembolsar a quantia de R$ 6.000,00 com o auxílio financeiro de seus parentes.

Apontaram que solicitaram reembolso, porém sem sucesso.

Devidamente citada, a operadora de plano de saúde apelante apresentou contestação, alegando que foi negada a autorização, pois a data marcada para a cirurgia estava dentro do período carencial.

Afirmou que a autora aderiu ao plano no dia 15.10.2012 e o procedimento de parto a termo deve obedecer ao prazo de 300 dias de carência, faltando ainda 131 dias de carência contratual.

Argumentou ainda, que pela narrativa dos fatos, não havia risco de vida indicativo do procedimento de urgência.

Por fim, afirmou que a autora utilizou a acomodação do tipo apartamento, quando a disponível era enfermaria, o que denota que os autores dispõem de capacidade financeira para suportar as despesas do procedimento realizado, não devendo a ré ser responsabilizada por tais gastos.

O Juízo de origem julgou procedente a demanda (Num. 7110237):

“No caso em testilha, pelos documentos colacionados aos autos e pela confissão da ré em sede de contestação, verifica-se que de fato os autores são segurados do plano de saúde da requerida (fl. 24) e tiveram que despender a quantia de R$ 6.000,00, pois a requerida deixou de autorizar o procedimento cirúrgico de cesária, conforme se deduz dos recibos de fls. 26/41.

Em análise às alegações da parte ré, de que a autora não fazia jus ao procedimento cirúrgico porque estava no prazo de carência contratual de 131 dias, entendo que tais argumentos não se sustentam, diante da análise da documentação acostada aos presentes autos.

Além de os autores juntarem cópia do cartão Hapvida, no qual consta a data da carência em 20/01/2010 (vide fl. 24), o contrato de plano privado de assistência à saúde juntado pela ré (fls. 116/128) estabelece na cláusula 7.1, (e) e 7.2, respectivamente, que o prazo de carência para a cobertura dos partos a termo é 300 dias, e se houver um número igual ou maior que 50 beneficiários inscritos no plano, não haverá exigência de cumprimento de prazos de carência, passando a oferecer cobertura integral após 24 horas de sua adesão.

(...)

Diante do exposto, considerando que a requerida não provou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito alegado pelas partes autoras, conforme impõe o art. 333, II do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para:

1- Condenar a demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por dano moral suportado pelo autor, com correção desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406, Código Civil c/c artigo 161 do Código Tributário Nacional), a contar da citação;

2- Condenar a ré a ressarcir o autor pelos danos materiais comprovados, importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção desde a data do desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

3- Condenar a ré nas despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por conseguinte, extingo o processo, com apreciação do mérito, com fundamento no artigo 269, I, do CPC.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se, e havendo pendência nas custas finais, proceda-se a certidão para inclusão na dívida ativa.

P.R.I.

Parauapebas/PA, 25 de março de 2015.

Em suas razões recursais (ID Num. 7110237), o apelante defende que a negativa de autorização do procedimento é lícita, considerando o prazo carencial.

Sustenta a inocorrência de dano moral, eis que o parto efetivamente ocorreu e não havia situação de risco grave.

Defende a inexistência de prova dos danos materiais.

Aduz que a fixação de juros de mora não se coaduna com a relação jurídica celebrada e o ato ilícito,

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a condenação.

Apesar de intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões (ID Num. 2976570 - Pág. 12).

Em contrarrazões (ID Num. 7110250), os apelados defendem a manutenção da sentença.

Sobreveio a decisão monocrática vergastada (ID Num 7472393), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO. CONSUMIDOR QUE CUSTEOU COM RECURSOS PRÓPRIOS. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

A parte ora recorrente alega no
Agravo Interno ID 8849780
que os apelados possuíam conhecimento da existência de carência contratual de 300 (trezentos) dias para cobertura de partos.

Afirma que não havia quadro de urgência ou emergência no quadro médico, tratando-se de cesárea com data marcada.

Sustenta não ser existente qualquer dano material ou moral a ser indenizado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso

para a apelação seja acolhida e julgada procedente.

Contrarrazões no ID Num 8137155.

Requer, sucintamente, a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal diz sobre a existência ou não de carência para realização de parto.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Prevê a Súmula 608 do STJ que aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

No mérito, alega a operadora do plano de saúde que a cobertura do procedimento foi indeferido em razão de estar dentro do prazo de carência de 300 dias permitido por lei, bem como porque não restou provado que o procedimento tinha caráter emergencial.

Apesar de a lei permitir o prazo de carência de 300 dias para partos, é certo que impõe 180 (cento e oitenta) dias de carência para os chamados procedimentos eletivos, considerados como tais aqueles por cuja realização o usuário pode aguardar, e de apenas 24 horas para os procedimentos de urgência e de emergência (art. 12, V, "c" c/c art. 35-C, I e II, da Lei n. 9.656/1998), o que deve ser respeitado independentemente do previsto em contrato firmado entre as partes.

São considerados como casos de emergência aqueles que "implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente" (inciso I do art. 35-C da Lei nº 9.656/98) e de urgência "os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional" (inciso II do art. 35-C da referida norma).

Assim, independentemente da existência de período de carência, havendo situação de urgência/emergência é indispensável o custeio integral do tratamento, sem limitação alguma, ainda que necessária à intervenção cirúrgica. Portanto, deve se sobrepor, neste caso, o valor da tutela à vida em relação às limitações convencionais da contratação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos como o que ora se apresenta, já assinalou que o período de carência contratualmente estipulado não deve prevalecer em face de situações emergenciais, nas quais a recusa de cobertura frustraria o próprio sentido do contrato.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÕES EMERGENCIAIS GRAVES. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência. Precedentes.

3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

4. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1153702/SP AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2017/0204597-2, Relator: Ministro Moura Ribeiro, data do julgamento 03/12/2018, DJe 05/12/2018)

Neste particular, cumpre considerar que a operadora de plano de saúde alega que o procedimento solicitado não tinha caráter emergencial, motivo pelo qual não foi autorizado em razão do período de carência.

Todavia, a agravante não logrou se desincumbir do mencionado ônus, na medida em que não apresentou documentos de modo a provar que o procedimento não teria caráter emergencial, nem que o contrato ainda estaria no prazo de carência.

Ressalto que o cartão Hapvida apresentado pelos autores possui prazo de carência de 20/01/2010 (
ID Num 7110230, fls. 24
), e que o contrato de saúde juntado pela agravante/ré (
ID Num 7110234, fls. 8
) não está assinado pelas partes, além de estabelecer na cláusula 7.1 (e) e 7.2 que o prazo de carência para cobertura do parto a termo é de 300 (trezentos) dias, contudo se houver um número igual ou maior que cinquenta beneficiários inscritos no plano, não haverá exigência de cumprimento de prazo de carência, passando a oferecer cobertura integral com vinte e quatro horas a contar da adesão.

Dessa forma, possuindo os autores cartão do plano de saúde da empresa ré com prazo de carência na data de 10/01/2020 (ID Num 7110230, fls. 24) e não estando o contrato apresentado pela ré/agravante assinado pelas partes ( ID Num 7110234), inexiste nos autos qualquer documento que comprove a adesão ao plano de saúde da ré em 15 de outubro de 2012, conforme alegado.

Assim, não há qualquer argumento para negativa pelo plano de saúde da realização da cesárea em favor da autora na data de 26.02.2013, em virtude da ausência de provas de que o contrato entabulado entre as partes ainda estaria em período de carência para a realização de cesárea.

Ademais, ressalte-se que o consumidor foi informado pela atendente do plano de saúde que o procedimento estaria devidamente autorizado, motivo pelo qual criou a legítima expectativa de que ocorreria sem intercorrências.

Sendo assim, incumbia a operadora de plano de saúde demonstrar os fatos que alegou, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto ao dano moral, na esteira das decisões do STJ, passou-se a adotar o entendimento de que é presumida a caracterização do dano moral, nos casos de recusa indevida de cobertura médica.

No caso, a negativa de cobertura se deu pela rescisão unilateral arbitrária, ensejadora de negativa de cobertura.

A respeito, veja-se recentíssimos julgados da Terceira e Quarta Turmas desse Tribunal Superior:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ES-PECIAL. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA Nº 469 DO STJ. COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DISCORDÂNCIA QUANTO AOS MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. CUSTOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada de cobertura de despesas relativas a procedimento cirúrgico de emergência para retirada de tumor intracraniano da filha da beneficiária.

2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.

3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 12.000,00 (doze mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.

4. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela.

5. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

6. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1500631/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015)

Sendo assim, consoante atual entendimento do STJ que entende presumida a caracterização do dano moral, nos casos de recusa indevida de cobertura médica, é possível a condenação da empresa de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, atendendo-se assim, aos princípios da segurança jurídica e isonomia das decisões.

Os danos morais, na hipótese ocorrente, per si, atingem a esfera da higidez psicológica da beneficiária e contratante do plano de saúde, com desestabilização da sua integridade anímica e repercussão na esfera dos sentimentos negativos experimentados.

No entanto, em relação ao quantum indenizatório, tem-se que a finalidade do instituto do dano moral não é punitiva, mas sim, pedagógica e compensatória, devendo ele - o quantum indenizatório - ser fixado com razoabilidade, sem que ocorra o enriquecimento ilícito de uma parte, e sem que ocorra uma condenação de forma irrisória, para que se evite futuras erronias.

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer eqüitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, a dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, exige que se analisem as peculiaridades do caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

No caso em apreço, a fixação do quantum em R$10.000,00 (dez mil reais) encontra guarida no entendimento jurisprudencial prevalente.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. NATUREZA ABUSIVA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes.

2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes.

3. É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos - recusa do plano de saúde em custear home care.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1223021/SP, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 08/05/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fático-probatórios existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura ao procedimento médico solicitado referente ao serviço de home care. Dessa forma, qualquer alteração nesse quadro quanto à falha na prestação do serviço da agravante demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. O entendimento exarado no aresto impugnado encontra amparo na jurisprudência do STJ que dispõe no sentido de configurar dano moral indenizável a recusa injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de despesas com serviço de internação domiciliar (home care) prescrito pelo médico ao beneficiário. Súmula 83/STJ.

3. Em relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência desta Corte Superior tem firmado entendimento no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias somente deve ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou excessiva, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso dos autos. Dessa forma, levando-se em consideração as particularidades do caso, verifica-se que a quantia indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, razão pela qual deve ser ratificada a aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1498964/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 21/11/2019).

Por fim, quanto aos danos materiais, a Jurisprudência nacional iterativa alinha-se no sentido de que para a configuração do dano material, a sua prova é imprescindível, ônus imputado ao autor. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DANOS MATERIAIS - NÃO DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- Comprovado nos autos que a interrupção dos serviços de internet se deu em razão de conduta exclusiva da requerida e não por inviabilidade técnica, esta está obrigada a ressarcir os danos sofridos pela apelante.

- Os danos materiais não podem ser presumidos, demandando a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos.

- Não tendo a recorrente demonstrado o efetivo dano material sofrido e sua extensão, não há como acolher seu pleito indenizatório.

- A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, no entanto, ele é mais restrito do que em relação à pessoa física, de forma que só ocorre quando for atingida sua honra objetiva, afetando seu bom nome e a imagem construída ao longo de sua atividade.

- Na fixação do montante devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode se tornar fonte de lucro.

- Recurso provido em parte.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.123215-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/0018, publicação da súmula em 21/01/2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TERCEIROS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE - NÃO COMPROVADA - ÔNUS PROVA - REQUERIDA - EXCLUDENTE AFASTADA - TRÂNSITO NA CALÇADA - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL.

- Os danos materiais, que são compostos pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes, demandam a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos.

- Só devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados nos autos.

- Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título. (TJMG - Apelação Cível

1.0105.14.018856-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 10/05/2019)

Neste sentido, os documentos apresentados pelo apelado (autor na origem) são suficientes para provar que foi obrigado a pagar R$6.000,00 (seis mil reais) pela realização do parto na modalidade cesariana que acreditava estar autorizado pela operadora de plano de saúde apelante.

Destacam-se os documentos constantes no ID Num. 7110230 e 7110231, notadamente recibo da clínica onde foi realizado o procedimento, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Dessa forma, não merece reforma a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2023